Tribunal: TJDFT
Processo: 0733930-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO. LEI N. 10.486/2002. LEI N. 14.131/2021. REMUNERAÇÃO. TRINTA E CINCO POR CENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE.
1. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. Não prevalece, portanto, a imperatividade da força obrigatória dos acordos, dada a relevância da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.
2. A Lei n. 14.131/2021 majorou o limite percentual para descontos autorizados na folha de pagamento de militares do Distrito Federal de trinta por cento (30%), previsto no art. 29, § 1o, da Lei n. 10.486/2002, para trinta e cinco por cento (35%). O empréstimo consignado deve observar o limite de trinta e cinco por cento (35%) da remuneração, sem exceder o limite de setenta por cento (70%), quando somado com os descontos obrigatórios.
3. A extrapolação do limite legal enseja a necessidade de readequação dos descontos em obediência à margem consignável.
4. A concessão da tutela de urgência está condicionada à comprovação, concomitante, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil.
5. O art. 77, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que é dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final. O juiz poderá determinar as medidas necessárias ao cumprimento da determinação, inclusive com a imposição de multa, nas hipóteses em que há obrigações de fazer, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.